Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728068-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME RECORRIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar a eventual ocorrência da inépcia da petição inicial, bem como se os documentos trazidos aos presentes autos são suficientes para legitimar a constituição do crédito pretendido por meio de ação monitória. 2. A sociedade empresária devedora suscitou a objeção formal de ausência de pressuposto processual, diante da suposta ausência da memória de cálculo, instrumento indispensável ao ajuizamento da ação monitória. 2.1. Na presente hipótese cuida-se de negócio jurídico de comodato, devidamente acompanhado de planilha demonstrativa de evolução do débito, que foi acrescido de correção monetária e juros de mora, de acordo com a regra prevista no art. 700, § 2o, inc. I, do CPC. 2.2. Com efeito, o aludido instrumento é suficiente para o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa. Por isso não merece acolhimento o argumento, articulado pelos recorrentes, de que houve cerceamento de defesa por ausência da memória do cálculo. 3. A determinação de expedição do mandado monitório pelo Juízo singular deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. Assim, a prova coligida aos autos no momento do ajuizamento da ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a verossimilhança dos dados factuais que subsidiam a posição jurídica ocupada pelo titular da pretensão. 4. As notas fiscais são documentos hábeis para demonstrar a existência do vínculo obrigacional, com o intuito de instruir a ação monitória, desde que acompanhadas de outros elementos probatórios como o comprovante de entrega de mercadoria ou de prestação do serviço, trocas de mensagens eletrônicas, instrumento de protesto etc, suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica negocial entre as partes e o subsequente cumprimento da obrigação que gerou o crédito perseguido. 4.1. A emissão de nota fiscal eletrônica pelo credor, acompanhada de outros elementos probatórios, é suficiente para demonstrar, efetivamente, a existência da relação jurídica negocial alegada pelo pretenso credor. 5. No caso em deslinde verifica-se que a demandante juntou aos autos as provas suficientes para demonstrar a verossimilhança dos fatos articulados em sua causa de pedir remota com o intuito de obter a expedição do mandado monitório. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 700, §§ 2o e 4o, sustentando a inépcia da inicial diante do não preenchimento dos requisitos legais para a propositura da ação monitória, porquanto ausente memória de cálculo; b) artigos 373, inciso I, e 700, asseverando que não restou comprovado os empréstimos dos bens in casu, ressaltando que a parte recorrida teria emitido unilateralmente as notas fiscais sem a demonstração da existência dos freezers, especialmente nos valores indicados, e que inexistiria assinatura no campo do aceite dos títulos que lastreiam a demanda. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 700, §§ 2o e 4o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, o instrumento do negócio jurídico contém as informações suficientes para o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa, razão pela qual não merece acolhimento o argumento, articulado pelos recorrentes, no sentido de que teria havido cerceamento de defesa, em virtude da alegada ausência da juntada da memória de cálculo (ID 62970463 – Pág. 5). No caso em exame a sociedade anônima apelada apresentou as notas fiscais relativas aos equipamentos entregues em decorrência do negócio jurídico de comodato celebrado entre as partes. Com efeito, o instrumento relativo à relação jurídica negocial foi coligido aos autos (Id. 60322841). Aliás, também vieram aos autos os instrumentos de protestos e a notificação extrajudicial encaminhada à devedora (Id. 6032284, fls. 5-12 e Id. 60322842) com o intuito de comprovar o negócio jurídico e a dívida existente, ainda que produzidos unilateralmente pela demandante. Assim, verifica-se que a apelada demonstrou os requisitos indispensáveis para o exercício da pretensão ao crédito por meio do procedimento monitório (ID 62970463 – Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024